Tribunal: CARF
Processo: 10950.723752/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723752/2011-28
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Com a publicação da Portaria MF no 02/2023, o limite de alçada para que se
recorra de oficio da decisão tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.000,00, o
que impede o conhecimento de recurso de oficio no qual a desoneração do
sujeito passivo tenha sido inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede recursal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DIALETICIDADE.
DEFESA.
MOTIVOS
ENSEJADORES DA AUTUAÇÃO. INCONGRÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso que, além de negligenciar os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em
franca colisão ao princípio da dialeticidade, apresenta tese de defesa que não
guarda pertinência com a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer dos recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
(Suplente Convocado), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723752/2011-28
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723752/2011-28

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interposto pela FUNDACAO
HOSPITALAR DE SAUDE contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que acolheu parcialmente a impugnação, em
conjunto, apresentada pelo sujeito passivo e pelos responsáveis solidários, para excluir a
responsabilidade de PLETSCH & NABHAN LTDA, JORGE ABOU NABHAN e ANA MARIA
PLETSCH NABHAN, bem como para reduzir a multa de ofício aplicada no Auto de Infração n°
51.012.6430 de 225% para 112,2%.
Em sede de impugnação (f. 708/734), arguíram, preliminarmente, i) a
litispendência, que tornaria imperioso o sobrestamento dos presentes autos até o deslinde
doprocesso n° 10950.004285/201052; ii) o cerceamento do direito de defesa e afronta aos
princípios do contraditório, eficiência e causalidade; iii) a necessidade de realização de
diligências e perícias, “a fim de identificar tudo o quanto consta dos 5.000 (cinco mil) itens e os
fatos omitidos sobre a histórico e regime jurídico da Fundação Hospitalar Intermunicipal de
Saúde (FHISA)”; e, iv) ter sido a exigência fulminada pela decadência. No mérito, afirmaram i)
ostentar as multas aplicadas nítido cariz confiscatório; ii) a inexistência de “coluio e simulação”;
iii) a inocorrência de “ajuste doloso dos contratos de concessão, comodato e locação entre o
sujeito passivo e a Pletsch & Nabhan Ltda.” (f. 725); iv) a inadvertida presunção da “prática de
danos ao patrimônio” (f. 728) da Fundação que, com a edição do Ato Administrativo
Declaratório no 98, a retirou a “isenção, deix[ando] de aplicar a interpretação axiológica e
integrativa.” (f. 729); e, v) a impossibilidade de aplicação retroativa do Ato Administrativo
Declaratório no 98.
Ao se debruçar sobre as razões de insurgência, prolatou a DRJ o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indeferese, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO.
Não havendo omissão ou obscuridade capaz de impossibilitar, no todo ou em
parte, o exercício da ampla defesa, não prospera a alegação de cerceamento de
defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ISENÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. LANÇAMENTO IMEDIATO.
Diante da inobservância dos requisitos legais do direito à isenção decorrente do
art. 195, § 7°, da Constituição, impõese a imediata lavratura de auto de
infração, a partir do relato dos fatos caracterizadores do não atendimento dos
requisitos legais para o gozo da isenção, sendo desnecessária a emissão de Ato
Cancelatório ou de Ato Declaratório Executivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723752/2011-28

A caracterização do grupo econômico de fato demanda a evidenciação da
atuação conjunta, seja por subordinação ou coordenação dos integrantes do
grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL.
A responsabilidade pessoal do diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado por créditos tributários pressupõe a prática de ato
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 1.231/1.232)

Consignado que
[c]onsiderando-se que, além da redução da multa de ofício aplicada no AI n°
51.012.6430, houve exoneração de sujeito passivo solidário (Pletsch & Nabhan
Ltda, Jorge Abou Nabhan e Ana Maria Pletsch Nabhan) em montante superior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em relação aos AIs n° 51.012.6421 e
51.012.6430 considerados em conjunto, recorro de ofício da presente decisão,
por força do disposto no art. 34, I e § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, e no
art. 1° da Portaria MF n° 3, de 2008. (f. 1.232; sublinhas deste voto)

Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 1.296/1.1319), discorrendo
sobre os serviços de saúde e a formação de consórcios intermunicipais para o cumprimento de tal
mister. Se insurgiu tanto contra o teor do Ato Administrativo Declaratório no 98 quanto por sua
aplicação supostamente retroativa.
Às f. 1.345/1.350, após citar uma série de decisões proferidas pelo STF,
afirmou que
a Lei não permite que a RFB aplique pena de suspensão de imunidade. Todavia
perdeu a objetividade os presentes autos, ficando fadado ao arquivamento, por
falta de legalidade, conforme normas estabelecidas nas Leis Ordinárias e nas
decisões elencadas acima.
Pediu
seja totalmente arquivado o presente processo, com respaldo na Declaração de
Inconstitucionalidade das leis ordinárias acima descritas, pelas ADINs supra
citadas e pelos argumentos expendidos no item I desta exordial, bem como a
liberação dos apontamentos dos imóveis que foram indicados como
garantias do processo. (sublinhas deste voto)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, por oportuno, inexistir qualquer bem imóvel ofertado em garantia nos
presentes autos, porquanto há muito editada a Súmula Vinculante no 21 que diz ser
“inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723752/2011-28

Passo à análise do preenchimento dos requisitos de admissibilidade tanto do
recurso de ofício quanto do recurso voluntário.
Dois são os autos de infração em que exonerada a responsabilidade solidária de
PLETSCH & NABHAN LTDA, JORGE ABOU NABHAN e ANA MARIA PLETSCH
NABHAN: o de no 51.012.6421, referente às contribuições previdenciárias da empresa,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no
período de 01/2009 a 13/2009, no valor de R$ 2.588.029,93 (dois milhões, quinhentos e oitenta e
oito mil e vinte e nove reais e noventa e três centavos); e, o de no 51.012.6430, referente às
contribuições dos segurados, nas mesmas competências retro-transcritas, totalizando R$
6.579,30 (seis mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos).
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02,
de 18 de janeiro de 2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio promoveu a exoneração muito inferior ao
atual limite de alçada, razão pela qual não conheço do recurso de ofício.
No que tange ao recurso voluntário, conforme relatado, longas laudas são
despendidas com considerações acerca da prestação do serviço de saúde, fatos que não são
capazes de elidir o lançamento – vide f. 1.297/1.307. Apenas às f. 1.307 começa, deveras,
declinar os motivos de sua irresignação valendo-se, para tanto, das seguintes considerações:
Era dever do Auditor Tributário, vincular-se ao limite de tempo previsto
no ADE n° 98 da DRFB/MGA, de 5.11.2010, dirigida à Fundação Hospitalar
de Saúde, na suspensão da imunidade tributária dos anos calendários de 2005 a
2008. Percebe-se o critério discricionário do Auditor, exigiu dos Recorrentes as
contribuições previdenciárias de terceiros (Códigos das receitas: 2141, 2158 e
2096), devidas por EMPREGADORES (CRFB/88, art. 195), empresa que
explora atividade lucrativa. Promoveu lançamentos de ofício sobre fatos
geradores, competências de janeiro a dezembro do ano calendário de 2009,
negando-se a reconhecer o restabelecimento da IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
(CRFB/88 Art. 150 VI, "c"), e o direito adquirido pela Fundação Hospitalar de
Saúde a partir do dia 01.01.2009, para frente.
Acrescente-se ao Ato Declaratório Executivo n° 98, da RFB/MGA, de
5.11.2010, o desatendimento e resistência da Autoridade Administrativa da
(DRFB/MGA-PR), em aceitar a Decisão Liminar proferida na Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade n° 1802-3, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence em Plenário do Pretório Excelso, com efeito "erga ominis", vejam:
(...)
Sendo que o Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 98, da lavra do Eminente
Delegado da Receita Federal do Brasil de Maringá PR, veio a lume no dia
05.11.2010, aludido Diploma Administrativo terá efeito "ex nunc", da data da
sua publicação para frente. Inadmissível e INCONSTITUCIONAL a
pretensão "ex tunc", a ponto das ilustres Autoridades Administrativas
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723752/2011-28

pretenderem retroagir os efeitos do ATO e exigir impostos, contribuições e
multas punitivas sobre fatos geradores presumidos nos anos calendários
de 2005, 2006, 2007 e 2008, tal como inscritos e anotados nos autos de
infração e lançamentos de ofício. (f. 1.307/1.314, en passant; sublinhas deste
voto)
Evidenciado que a defesa recursal apresentada tem como espinha dorsal o Ato
Declaratório Executivo DRF/MGA n° 98, transcrevo o que decidido pela a instância a quo
acerca da temática:
O Ato Declaratório Executivo DRF/MGA n° 98, de 5 de novembro de 2010
(fls. 1135), declarou suspensa a imunidade tributária da Fundação
Hospitalar de Saúde de Cianorte, nos anoscalendário de 2005 a 2008, com
lastro no art. 32, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996, ou seja, tem por objeto a
imunidade de que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal (Lei n° 9.430, de 1996, art. 32, § 1°).
Logo, o Ato Declaratório Executivo DRF/MGA n° 98, de 2010, não guarda
relação de pertinência com o objeto do lançamento, tendo a fiscalização
observado o regramento legal específico aplicável ao caso concreto (Lei n°
12.101, de 2009, art. 32; e Decreto n° 7.237, de 2010, art. 45).
(...)
Impugnação ao Ato Declaratório. Conforme já salientado, o Ato Declaratório
Executivo DRF/MGA n° 98, de 5 de novembro de 2010 (fls. 1135), declarou
suspensa a imunidade tributária da Fundação Hospitalar de Saúde de Cianorte,
nos anos calendário de 2005 a 2008, com lastro no art. 32, § 3°, da Lei n°
9.430, de 1996, ou seja, tem por objeto a imunidade de que trata a alínea c do
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal (Lei n° 9.430, de 1996, art. 32, §
1°). Portanto, irrelevante a argumentação tecida contra o Ato em questão, eis
que alheio às contribuições constituídas no presente processo administrativo,
além de se referir a período diverso.
A impugnação (fls. 708/736) não ataca os motivos invocados pela
fiscalização para constatar o não atendimento dos requisitos legais para
gozo da isenção (Lei n° 8.212, de 1991, art. 55, IV e V; Lei n° 12.101, de
2009, art. 29, I, II, IV, V e VII). Não há, nesse ponto, lide a ser apreciada.
A rigor, os argumentos veiculados na petição de fls. 943/1005 não devem
ser conhecidos, em face da preclusão e do princípio da eventualidade
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 15, 16, III, e 17). – f. 1.241/1.252, passim;
sublinhas deste voto.
Seja por afrontar o princípio da dialeticidade, negligenciando os motivos
elucidados pela instância de piso tanto acerca da imprestabilidade da argumentação referente ao
Ato Declaratório Executivo DRF/MGA n° 98 quanto acerca da preclusão, seja por estar
alicerçada a tese em razão alheia à autuação, tampouco preenche o recurso voluntário os
requisitos de admissibilidade.
Por essas razões, deixo de conhecer dos recursos de ofício e voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.320 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.723752/2011-28

Fl. 1363
DF CARF MF
Original